Tribunal: TJMT
Processo: 1011044-31.2025.8.11.0037
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011044-31.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GESIEL ANTONIO ALVES - CPF: 055.688.953-33 (RECORRENTE), LILIANE DE MORAES ROSA - CPF: 381.135.518-08 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (RECORRIDO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. EXPECTATIVA LEGÍTIMA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO. CONDUTA CONTRADITÓRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais, condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 4.000,00, em razão da não liberação de crédito após aprovação e formalização de financiamento de veículo, com adoção de providências pelo consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço pela instituição financeira ao frustrar a liberação do crédito após gerar legítima expectativa de contratação; (ii) estabelecer se a conduta caracteriza dano moral indenizável ou mero aborrecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira conduz o consumidor à legítima expectativa de concretização do financiamento ao informar a aprovação do crédito, gerar a cédula de crédito bancário e exigir a adoção de providências formais e onerosas.

4.

A posterior recusa na liberação do crédito, sem justificativa clara, adequada e previamente informada, configura conduta contraditória e viola os deveres anexos de boa-fé objetiva.

5.

A liberdade de concessão de crédito não é absoluta, devendo observar os princípios da lealdade e coerência nas relações contratuais.

6.

A ausência de comprovação de comunicação prévia e transparente acerca da necessidade de reforço de entrada afasta a alegação de regularidade da conduta da instituição.

7.

A situação não se limita a mero dissabor, pois o consumidor assume obrigações perante terceiros e suporta custos financeiros, sendo exposto a risco e insegurança jurídica.

8.

O dano moral decorre da frustração injustificada da contratação e da violação da confiança legítima, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil e art. 14 do CDC.

9.

O valor fixado a título de indenização observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A instituição financeira responde por falha na prestação do serviço quando cria legítima expectativa de concessão de crédito e posteriormente frustra a operação sem justificativa clara e prévia. 2. A conduta contraditória que induz o consumidor à prática de atos onerosos configura violação à boa-fé objetiva e à vinculação da oferta. 3. A frustração injustificada de financiamento, com exposição do consumidor a riscos e prejuízos, enseja dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1011044-31.2025.8.11.0037

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizados Especiais de Primavera do Leste

Recorrente(s):

Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Vale do Cerrado – Sicredi Vale do Cerrado

Recorrido(s):

Gesiel Antonio Alves

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 16/04/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para:

a. CONDENAR
a requerida

ao pagamento do valor de
R$4.000,00 (quatro mil reais) de indenização por danos morais para o autor
, com correção monetária pelo IPCA/IBGE, na forma do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, a partir da publicação desta sentença e juros de mora à taxa Selic, com a dedução do índice de atualização monetária acima aplicado, consoante o art. 406, § 1o, do Código Civil, a partir da citação.

Sem ônus sucumbenciais e custas, face o disposto no artigo 55, da Lei no 9.099/95.”

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta: inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação, por se tratar de vínculo associativo com cooperativa de crédito; inexistência de falha na prestação do serviço, porquanto a recusa teria sido motivada pela necessidade de reforço no valor de entrada em razão do ano do veículo e ausência de dano moral indenizável, configurando a situação mero dissabor cotidiano.

Na petição inicial, o autor alega, em síntese, que buscou financiamento de veículo, tendo cumprido todas as exigências impostas pela instituição, inclusive assinatura eletrônica da Cédula de Crédito Bancário no C50831229-5, no valor de R$ 15.179,00, bem como reconhecimento de firma em recibo de transferência do automóvel. Sustenta que, após a formalização da contratação, a requerida recusou a liberação do crédito sob justificativa genérica de alteração de critérios internos, o que lhe causou frustração e abalo moral, postulando indenização no valor de R$ 20.000,00.

A ré, por sua vez, apresentou contestação e sustenta que não houve conclusão do financiamento, afirmando que a cédula não chegou a ser efetivada, pois a operação foi recusada após análise de crédito em razão da necessidade de reforço do valor de entrada, circunstância que teria sido comunicada ao autor. Defende a inexistência de conduta ilícita e de dano moral indenizável, aduzindo tratar-se de mero dissabor decorrente da negativa de crédito, requerendo, ao final, a improcedência dos pedidos.

Pois bem. A controvérsia cinge-se à verificação da existência de falha na prestação do serviço, consistente na conduta da Cooperativa que, após indicar aprovação do financiamento, gerar o instrumento contratual e exigir do consumidor a adoção de providências onerosas, deixou de promover a liberação do crédito sem comunicação clara, adequada e oportuna de eventual condição impeditiva.

A análise do conjunto probatório evidencia que a recorrente conduziu o autor, ao longo de toda a tratativa, à legítima expectativa de concretização do financiamento.

Desde o início, a preposta foi informada das características do veículo pretendido, qual seja, VW/Gol, ano 2009, 1.0, tendo apresentado simulação já ajustada à limitação de financiamento correspondente a 60% do valor do bem, circunstância que demonstra que eventual restrição decorrente do ano do veículo já havia sido considerada na própria proposta ofertada, conforme abaixo destacado:

Na sequência, houve comunicação expressa de aprovação do crédito (conforme imagem abaixo), com geração da Cédula de Crédito Bancário pelo aplicativo institucional e encaminhamento ao consumidor para assinatura, o que se concretizou em 29/04/2025, por meio eletrônico regularmente autenticado (id 353258875).

Paralelamente, a própria instituição orientou o autor a adotar providências necessárias à finalização da operação, inclusive com a quitação de débitos vinculados ao veículo e a formalização da transferência mediante reconhecimento de firma em cartório, atos efetivamente realizados em 29/04/2025 e 02/05/2025, respectivamente (id 353258874).

Apesar disso, somente em momento posterior, já após o cumprimento integral das exigências impostas, a instituição passou a indicar a necessidade de “ajustes” na operação, sem, contudo, apresentar justificativa clara, objetiva e previamente informada que pudesse condicionar a liberação do crédito.

A alegação de necessidade de reforço no valor de entrada não encontra respaldo concreto nos autos, tampouco foi demonstrado que tal exigência tenha sido comunicada de forma transparente e vinculada à contratação desde o início das tratativas.

Ainda que se reconheça que a concessão de crédito constitui prerrogativa da instituição financeira, tal liberdade não se exerce de forma absoluta, encontrando limites nos deveres anexos de boa-fé objetiva.

No caso, não se está diante de mera negativa inicial de crédito, mas de conduta contraditória, na medida em que a própria fornecedora criou expectativa legítima de aprovação, induziu o consumidor à prática de atos relevantes e onerosos e, posteriormente, frustrou a operação sem justificativa adequada, configurando violação ao dever de lealdade e coerência previsto no art. 422 do Código Civil, bem como à vinculação da oferta nos termos do art. 30 do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis:

Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.

Quanto ao dano moral, a situação ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano.

O autor, por orientação da própria Cooperativa, formalizou a transferência do veículo perante a vendedora, assumindo obrigação jurídica perante terceiro sem que tivesse recebido o valor financiado, além de suportar dispêndios financeiros com emolumentos cartorários e quitação de débitos.

Tal cenário evidencia exposição concreta a risco e insegurança jurídica, aptos a caracterizar abalo extrapatrimonial indenizável, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil e do art. 14 do CDC.

Por fim, o valor fixado a título de indenização por danos morais se mostra adequado às circunstâncias do caso, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter compensatório e pedagógico da medida.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém,
nego
-lhe provimento.
Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026